Tribunal: TJSP
Processo: 2183827-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da executada.
Os vencimentos (lato sensu) são impenhoráveis, como preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, passando a admitir a penhora de vencimentos (lato sensu), mas em caráter absolutamente

Ementa:
Civil e processual. Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que indeferiu a penhora de 30% da aposentadoria da executada.
Os vencimentos (lato sensu) são impenhoráveis, como preceitua o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, passando a admitir a penhora de vencimentos (lato sensu), mas em caráter absolutamente excepcional. Excepcionalidade não caracterizada no caso concreto. Ressalvas previstas no § 2o (penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais) não configuradas no caso concreto.
RECURSO DESPROVIDO.